Tribunal: TJSP
Processo: 2037961-38.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA, DISCUTIDA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA, DISCUTIDA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.